Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714307-82.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTIRA FURTADO FARIA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO SANCHES FARIA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo D. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0720914-11.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de matrícula da agravante no exame supletivo do ensino médio após ter logrado êxito em processo seletivo em instituição de ensino superior. Consoante decisão de ID 10180863 foi deferida a tutela recursal liminarmente pleiteada. Posteriormente, foi proferida sentença nos autos resolvendo o feito com resolução do mérito, acolhendo o pedido da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, consoante informado na petição e documento de ID 28537634. É o breve relatório. Decido. No caso em apreciação, conforme noticiado, foi proferida sentença acolhendo o pedido da parte autora, ora agravante, tendo o D. Juízo de origem adotado a Teoria do Fato Consumado, considerando já terem sido aplicadas as avaliações do ensino médio, com êxito da recorrente e posterior efetivação de sua matrícula na instituição de ensino superior. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora